Tribunal: STF
Processo: HC 228399
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-01
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DUPLICIDADE DE AÇÕES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PEDIDO DE EXTENSÃO. SUPERVENIÊCIA DE JULGAMENTO CONTRÁRIO À PRETENSÃO. PERDA DO OBJETO. AÇÃO PREJUDICADA.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, mediante o qual a Quinta Turma negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 809.770/RJ.



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado, juntamente com corréu, à pena de 9 anos, 8 meses e 20 dias de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 971 dias-multa, bem como à perda do cargo público, ante a prática do crime previsto no art. 33, caput, c/c 40, incs. II e III, ambos da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas com prevalência da função e nas dependências de estabelecimento prisional). O paciente foi absolvido da acusação do crime do art. 317 (corrupção passiva) e o corréu do crime do art. 333 (corrupção ativa), ambos do CP.



    3. O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro negou provimento à apelação defensiva e deu parcial provimento ao recurso da acusação para também condenar o paciente e corréu pela prática dos crimes de corrupção ativa e corrupção passiva, estabelecendo a pena em 12 anos, 04 meses e 20 dias de reclusão e 984 dias-multa (e-doc. 2, p. 9-50). Embargos declaratórios subsequentes foram rejeitados (e0doc. 2, p. 52-54).



    4. O Ministério Público interpôs agravo em execução, ao qual o Tribunal de Justiça deu provimento para tornar insubsistente a decisão e determinar a submissão do paciente a exame criminológico. Contra essa decisão, formalizou-se o Habeas Corpus nº 611.730/SP no STJ, não conhecido pelo relator (e-doc. 3, p. 22-25).



    5. Inconformada, a defesa impetrou Habeas Corpus nº 744.142/RJ, que não foi conhecido pelo ministro relator, em 1º/08/2022. Posteriormente, ingressou com Habeas Corpus nº 809.770/RJ, tendo o ministro relator, em 22/03/2023, não conhecido do writ, mas concedido a ordem de ofício para estender, em parte, a decisão proferida no âmbito do Habeas Corpus nº 765.960/RJ, interposto pelo corréu, nos termos do art. 580 do CPP, redimensionando o aumento promovido pelos incs. II e III do art. 40 da Lei nº 11.343, de 2006, para 1/3, tornando a pena total do paciente em 10 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, mais o pagamento de 790 dias-multa. Agravo regimental interposto na sequência resultou no ato ora apontado como coator.



    6. Neste habeas corpus, o impetrante aponta constrangimento ilegal na dosimetria da pena imposta ao paciente, uma vez que o corréu foi beneficiado pela aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343, de 2006. Alega fazer jus a mesma benesse. Articula ocorrência de bis in idem na consideração das agravantes. 



    7. Busca a extensão do julgado proferido no Habeas Corpus nº 765.960/RJ em favor do corréu com a aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4°, da Lei nº 11.343, de 2006, em fração a ser motivadamente fixada .



    8. Em consulta ao site do STJ, realizada em 29/02/2024, verificou-se que, na Sessão Virtual entre 20/02 e 26/02/2024, a Quinta Turma deu provimento parcial ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 765.960/RJ interposto pelo Ministério Público Federal para readequar a fração de aumento das majorantes do art. 40, incs. II e III, da Lei de Drogas, de 2/3 para 1/3, bem como afastar o redutor do tráfico privilegiado.



    9. Em consulta ao site do STF, constatou-se que a e. Ministra Cármen Lúcia havia negado seguimento ao Habeas Corpus nº 224.316/RJ, em 10/02/2023, afastando ilegalidade manifesta na dosimetria da pena, tendo o paciente articulado igualmente o preenchimento dos requisitos para aplicação da causa de diminuição em tela.



    É o relatório.



    Decido.



    10. As questões suscitadas neste habeas corpus não passaram pelo crivo do STJ. No ato apontado como coator, o colegiado do STJ limitou-se a afirmar que a questão referente à minorante do tráfico já havia sido apreciada no âmbito do Habeas Corpus nº 744.142/RJ, consistente em mera reiteração de pedido anterior. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria supressão de instância e a ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    11. A par desses aspectos, quanto à matéria de fundo, a questão já foi examinada tanto pelo STJ, no julgamento do Habeas Corpus nº 744.142/RJ, como por este STF, quando da análise do Habeas Corpus nº 224.316/RJ, ao qual teve negado seguimento mediante decisão proferida em 10/02/2023 pela e. Min. Cármen Lúcia. No caso, veiculam-se iguais pedido e causas de pedir: aplicação da minorante do tráfico reconhecida para corréu.



    12. A jurisprudência desta Suprema Corte sedimentou-se no sentido de ser incabível a mera reiteração de pedido anteriormente formulado e já examinado. Nessa linha:



    “HABEAS CORPUS. REPRODUÇÃO DE PEDIDO FORMULADO EM ANTERIOR IMPETRAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. 1. É da jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL o entendimento de que é inadmissível a impetração que se traduz em mera repetição de pedido anteriormente formulado. 2. Habeas corpus indeferido.”



     (HC nº 179.462/PR, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 30/11/2020, p. 24/02/2021; grifos nossos).



     “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INVIABILIDADE DE REPETIÇÃO, NESTA SUPREMA CORTE, DE HABEAS CORPUS COM A MESMA CAUSA DE PEDIR E O MESMO PEDIDO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I O pedido veiculado neste habeas corpus é mera repetição do pedido formulado em impetração anterior, de minha relatoria, em favor do paciente, com a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. Aliás, a petição inicial é cópia da impetração anterior. II É firme a orientação desta Corte no sentido de não se admitir a reiteração de habeas corpus. Precedentes. III Agravo a que se nega provimento.” 



    (HC nº 189.119-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 08/09/2020, p. 17/09/2020; grifos nossos).



    13. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. No caso dos autos, porém, não vislumbro situação a autorizá-la.



    14. Ademais, considerando que o pedido de extensão formulado, nos termos do art. 580 do CPP, se refere à ordem concedida pelo STJ a corréu no Habeas Corpus nº 765.960/RJ e, diante da superveniência de julgamento de recurso do Ministério Público Federal, em que dado parcial provimento para afastar a aplicação do redutor do tráfico privilegiado, tem-se o prejuízo deste habeas corpus, no que voltado ao reconhecimento da benesse afastada. 



    15. Ante o exposto, julgo prejudicado o habeas corpus, pela perda superveniente do objeto, com fundamento no art. 21, inc. IX, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de março de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator